Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004276-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, a despeito da alegação da agravante no sentido de que o medicamento solicitado pela recorrida (VERZENIO – Abemaciclibe /150 mg), para tratamento de câncer de mama, não se encontra previsto na tabela de medicamentos fornecidos pelas operadoras de plano de saúde, verifica-se que a cobertura do referido fármaco foi incluída em recente atualização do Rol da ANS, conforme se extrai da notícia publicada no dia em que foi proferida a decisão agravada (26/02/2021), no https://extra.globo.com/economia/ans-atualiza-rol-de-cobertura-obrigatoria-de-planos-de-saude-veja-que-foi-incluido-24897056.html.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora